Tribunal: STF
Processo: ARE 1448513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “Agravo de instrumento - Precatório - Pretensão de recálculo de juros de acordo com recente orientação jurisprudencial e aplicação da Lei n° 11.960109 - Inadmissibilidade - Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica - 



    Recurso não provido.



    É inviável pretensão de recálculo de precatório, de acordo com superveniente orientação jurisprudencial e com disposição legal posterior se já houve coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo.”



    Os embargos de declaração forma rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, e ao julgamento do RE 590.751-RG, paradigma do Tema 132 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 7): 



    “Os cálculos efetuados pelo Tribunal de Justiça para se chegar ao valor da última parcela do art. 78 do ADCT incluíram juros moratórios em continuação no cálculo de atualização do precatório por todo o período da moratória, o que já foi considerado inconstitucional por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 590.751.



    O DER/SP ofereceu impugnação que não foi acolhida, decisão da qual interpôs o presente agravo de instrumento.



    No julgamento do agravo, o TJSP considerou que a decisão do Egrégio STF no RE 590.751 não é aplicável no caso em questão.”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 13):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Devolução dos autos à Turma Julgadora, para que, à luz dos REsp n° 1.495. 146/MG (Tema n° 905/STJ ) e RE n° 870.947/SE (Tema 8101 STF), fosse readequado ou mantido o v. acórdão desta c. 1ª Câmara de Direito Público - Não aplicação - ACORDÃO MANTIDO.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido pela Turma Julgadora (eDOC 5, p. 6)



    “Como visto, a possibilidade de rediscussão do montante do débito já foi há muito coberta pela preclusão e pela coisa julgada. Com efeito, não há que se confundir, aplicabilidade imediata de norma processual a ação em curso, com revisão de julgamento de mérito, já submetido aos efeitos da coisa julgada. 



    Não se desconhece nem se contraria jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido da não incidência de juros moratórios e compensatórios no parcelamento de precatórios o art. 78 do ADCT (STF: RE n° 590.751), bem como no sentido de que as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum (REsp n° 1.207.197).



    Contudo, tais prescrições devem ser entendidas em conjunto com outras, tão ou mais importantes, como, a incidência de preclusões no curso do processo e a imutabilidade das decisões cobertas pela coisa julgada.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente